Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-27.2023.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de cobrança e despejo. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Recorrente que deverá responder pela dívida até a entrega das chaves. Somente os comprovantes de pagamentos poderiam afastar a condenação ao pagamento da dívida. Art. 373, II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.